Tribunal: STF
Processo: AI 311022
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO
DE ACÓRDÃO DA TURMA: CONVERSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRASLADO DE PEÇAS: Súmula 288-STF.
              I. - Agravo regimental interposto de acórdão da Turma:
conversão em embargos de declaração.
             II. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação
do instrumento. Confirmação da Súmula 288-STF: Ag 137.645 (AgRg)-DF,
Plenário.
            III. - Impossibilidade de apresentação da peça quando da
interposição do agravo regimental.
            IV.   - Embargos acolhidos em parte.